Tribunal: TJDFT
Processo: 0728757-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE PROFESSOR EM EDUCAÇÃO BÁSICA. EDITAL. POSSE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. CONDIÇÃO EXCESSIVA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. SUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. RECUSA DESPROPORCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. 1.1. A impetrante pede lhe seja dada a posse no cargo público de professora com a apresentação do certificado de conclusão de curso com a posterior apresentação do diploma.
2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. Na hipótese, presume-se a hipossuficiência da impetrante. Trata-se de professora temporária, mãe de dois filhos e a única provedora do lar.

3. Consoante dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
4. No caso concreto, a questão diz respeito da prática, por parte da autoridade impetrada, de ato supostamente ilegal, consistente na não aceitação de declaração de conclusão de curso superior em pedagogia, para o fim de posse em cargo público, sendo exigida a pronta apresentação do “diploma devidamente registrado de conclusão do curso.”
5. Nesse contexto, é desarrazoada a recusa da Administração Pública em dar posse a candidato preenchedor dos requisitos exigidos para o bom desempenho do cargo público. 5.1. Deve-se considerar que a impetrante foi aprovada e, pelos próprios méritos, obteve a nomeação após se classificar entre os melhores candidatos do certame. Nesse quadro, o diploma registrado é uma formalidade a qual apenas reitera a informação já constante no certificado de conclusão e, por isso, constitui mero exaurimento do ato oficial de graduação. 5.2. Assim, sendo inconteste a realização integral do curso superior, o indeferimento administrativo da posse é medida até mesmo incompatível com o interesse público de ter como prestadores do serviço os candidatos que obtiveram o melhor resultado no processo seletivo. 5.3. Precedente: "O Cerificado de Conclusão do Curso Superior de licenciatura em Pedagogia, emitido pela instituição de ensino e assinado pelo respectivo Diretor, quando não expedido o diploma por circunstâncias alheias à vontade do candidato, supre a ausência do Diploma Registrado para fins de posse no cargo público de professor da Secretaria de Educação do DF, pois suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no Edital" .(07050287620238070018, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 25/3/2024).
6. Segurança concedida.